Tribunal: TJSP
Processo: 1022790-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de inexigibilidade de débito inserido em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação de relação jurídica- Ausência - Ônus da prova do fornecedor, diante da negativa de relação jurídica- Inobservância- Procedência:

-Não demonstrada a existência de relação jurídica entre autor e cedente do crédito, impõe-se afastar a existência de causa

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA
– Alegação de inexigibilidade de débito inserido em cadastro de proteção ao crédito – Comprovação de relação jurídica- Ausência - Ônus da prova do fornecedor, diante da negativa de relação jurídica- Inobservância- Procedência:

-Não demonstrada a existência de relação jurídica entre autor e cedente do crédito, impõe-se afastar a existência de causa subjacente válida para o apontamento impugnado, inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito pela cessionária.

DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação extracontratual – Evento danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ.

RECURSO PROVIDO.